Tribunal: STF
Processo: HC 193915
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR – AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito dos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 24, 25 e 26/2019, requereu a custódia preventiva do paciente, Prefeito do Município de Carnaubais/RN, considerados os crimes do artigo 1º, inciso III (crime de responsabilidade de Prefeito ante desvio de verbas públicas), do Decreto-Lei nº 201/1967, 90 (fraude à licitação) da Lei nº 8.666/1993 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. 
    A Desembargadora Relatora, na medida cautelar criminal nº 0806469-02.2020.8.20.0000, em 27 de julho de 2020, indeferiu o pedido de prisão preventiva, ante a ausência de contemporaneidade, observado o período dos fatos – janeiro de 2016 a março de 2019. Determinou o afastamento, por prazo indeterminado, do exercício do cargo de Prefeito, e a proibição de manter contato com os demais investigados, testemunhas e servidores e de acesso ao prédio da Prefeitura. Destacou o conteúdo de conversas telefônicas, depoimentos de ex-secretários municipais e testemunhas e o teor de relatórios de movimentações financeiras, a demonstrarem esquema de fraudes em procedimentos licitatórios e desvio de recursos públicos por ocasião das execuções de contratos celebrados com as empresas vencedoras dos certames. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 622.564/RN, o qual teve pedido de liminar indeferido pelo Relator.
    A impetrante alega inexistir motivação a respaldar o afastamento da função pública. Sustenta não haver contemporaneidade entre a cautelar implementada e os fatos apurados. Afirma inobservado o princípio da proporcionalidade. Salienta o comprometimento do mandato eletivo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o retorno à função pública de Prefeito de Carnaubais/RN. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, porquanto sob sigilo. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo.
    A atualidade da medida cautelar, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. A Relatora assentou a ausência de contemporaneidade para impor a custódia preventiva, mas teve como imprescindível as cautelares diversas. A medida foi implementada em 27 de julho de 2020, em razão de fatos ocorridos de janeiro de 2016 a março de 2019, isto é, com intervalo de 1 ano e 4 meses. As medidas cautelares alternativas, assim como a custódia, pressupõem a contemporaneidade com o crime, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. Some-se a isso o fato de se estar diante de mandato de Chefe do Executivo Local. Impedir o livre acesso do paciente à Prefeitura revela afronta ao direito de ir e vir, porquanto não rompido o vínculo estabelecido pela posse no cargo político. É impróprio transferir o ônus da demora na apuração dos fatos àquele que, ao menos à primeira vista, não lhe deu causa.
    3. Defiro a liminar, para viabilizar o exercício, pelo paciente, do cargo de Prefeito no Município de Carnaubais, com o consequente acesso às dependências da Prefeitura. Advirtam-no da necessidade de atender aos chamamentos judiciais e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 622.564/RN, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro João Otávio de Noronha.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator